Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO. RECUSA DE SERVIÇO OFERTADO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL E DA PUBLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 30 do CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
2. Presentes a conduta ofensiva por parte da operadora ré, bem como o nexo de derivação com a lesão desinente de ofensa à personalidade da autora, imperativo é o dano extrapatrimonial a ser compensado, restando atendidos os critérios para a fixação do importe indenizatório nos limites da devida proporção, e em quantificação congruente ao direito à efetiva reparação (art. 6o, inc. VI, do CDC).
3. Apelação conhecida e não provida.